Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Consoante disposto no artigo 445, § 1o, do Código Civil, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no período de trinta dias se a coisa for móvel e, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo será contado do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias. É imperativo o pronunciamento da decadência na hipótese em que o adquirente, ciente do vício do automóvel, não ajuíza a demanda no prazo legal de 30 dias, ressalvada, no entanto, a pretensão reparatória por danos materiais e morais vindicadas na exordial.